Tribunal: TJPA
Processo: 0004831-95.2017.8.14.0110
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-04-07

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRON?NCIA ? ART. 121, ?2?, INCISOS II E VI DO CPB. HOMIC?DIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E FEMINIC?DIO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICA??O PARA A MODALIDADE CULPOSA ? IMPROVIMENTO ? AUS?NCIA DE ANIMUS NECANDI QUE N?O EMERGE DE FORMA CRISTALINA NOS AUTOS. MAT?RIA QUE DEVE SER SUBMETIDA A APRECIA??O DO CONSELHO DE SENTEN?A A QUEM COMPETE DECIDIR SOBERANAMENTE SOBRE O MERITUM CAUSAE. 2. PLEITO SUBSIDI?RIO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS POR MOTIVO F?TIL E FEMINIC?DIO. IMPROVIMENTO. SUBSTRATO F?TICO PROBAT?RIO QUE APONTA NO SENTIDO DE QUE A CONDUTA CRIMINOSA FOI PRATICADA AP?S BEBEDEIRA E DISCUSS?O ENTRE O ACUSADO E A V?TIMA EM AMBITO DOM?STICO E FAMILIAR. 3. REQUERIMENTO DE DESCLASSIFICA??O DO CRIME CONEXO DE FALSIDADE IDEOL?GICA (ART. 299) PARA O DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307). IMPROVIMENTO. DECLARA??O FALSA DE MENORIDADE PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL PARA SE FURTAR DA APLICA??O DA LEI PENAL. SUBSU??O DA CONDUTA AO TIPO PENAL DO ART. 299 DO CPB. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANUTEN??O DA SENTEN?A DE PRON?NCIA. DECIS?O UN?NIME.

Inteiro teor:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.
PROCESSO Nº.: 0004831-95.2017.814.0110.
COMARCA DE ORIGEM: Goianésia do Pará (Vara Única).
RECORRENTE: Alessandro Silva da Conceição (Eliezer Silva de Souza - OAB/Pa nº. 21.835).
RECORRIDO: A Justiça Pública.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Maria Célia Filocreão Gonçalves.
RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA - ART. 121, §2º, INCISOS II E VI DO CPB. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E FEMINICÍDIO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA - IMPROVIMENTO - AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
QUE NÃO EMERGE DE FORMA CRISTALINA NOS AUTOS. MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA A APRECIAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA A QUEM COMPETE DECIDIR SOBERANAMENTE SOBRE O MERITUM CAUSAE. 2. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS POR MOTIVO FÚTIL E FEMINICÍDIO. IMPROVIMENTO. SUBSTRATO FÁTICO PROBATÓRIO QUE APONTA NO SENTIDO DE QUE A CONDUTA CRIMINOSA FOI PRATICADA APÓS BEBEDEIRA E DISCUSSÃO ENTRE O ACUSADO E A VÍTIMA EM AMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. 3. REQUERIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CONEXO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299) PARA O DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307). IMPROVIMENTO. DECLARAÇÃO FALSA DE MENORIDADE PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL PARA SE FURTAR DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SUBSUÇÃO DA CONDUTA AO TIPO PENAL DO ART. 299 DO CPB. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

01 Sessão Ordinária realizada em Plenário Virtual, encerrada ao 01 dia do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
DESA. VANIA FORTES BITAR
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ALESSANDRO SILVA DA CONCEIÇÃO
, inconformado com a sentença (
fls. 185/187 - 196/197-v
) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará, que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos II e VI c/c art. 299 do CPB.

Nas razões recursais (
fls. 222/226-v
), pugna o recorrente pela desclassificação do crime imputado ao réu para o tipo penal culposo de competência do juízo singular, haja vista que o
animus necandi
não restou evidenciado nos autos, não tendo o recorrente agido com a vontade direta e consciente de produzir o resultado morte e tão pouco assumiu o risco de produzi-lo.

De outra banda, pugna pela desclassificação do tipo penal descrito no art. 299 do CPB (Falsidade Ideológica), para o crime descrito no art. 307 do CPB (Falsa Identidade), ao argumento de que a configuração do primeiro tipo penal depende da apresentação física de documento falso, o que não teria ocorrido no caso em tela, ressaltando que o recorrente, no dia em que se entregou à polícia, mentiu em relação a sua identidade, contudo, não apresentou qualquer documento falso à autoridade policial, motivo pelo qual, sua ação se subsume ao tipo penal do aludido art. 307.

Por fim, requereu o afastamento das qualificadoras, sustentando que o acusado se encontrava sob efeito de álcool a quando da prática delitiva, não tendo condição de discernir sobre seus atos, não havendo a demonstração de que a vítima tenha sido agredida, ou que o acusado tenha tentado ceifar-lhe a vida.

Em sede de contrarrazões (
fls. 229/231
), o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria em seu parecer (
fls. 243/256
).
Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito (
fl. 239
).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, na data de 16/06/2017, durante a madrugada, o acusado matou, mediante disparo de arma de fogo, a vítima JOELY MORAES DE SOUSA, tendo sido o crime praticado por motivo fútil decorrente de bebedeira, bem como, contra a mulher em razão da condição do sexo feminino, sendo que, após o cometimento do homicídio, acabou praticando o crime de falsidade ideológica.

Segue informando que o denunciado e a vítima conviveram em união estável por aproximadamente um ano, tendo sido apurado que a relação entre o casal sempre foi muito conturbada, regada a bebedeiras e brigas pelos mais diversos motivos, chegando ao ponto de haver agressões físicas recíprocas.

Esclarece que, na madrugada do dia supracitado, o denunciado e vítima estavam na residência da genitora daquele ingerindo bebida alcoólica, e em um dado momento, o casal iniciou uma nova discussão, oportunidade em que o réu tomou posse de uma espingarda de fabricação artesanal do tipo "por fora" e efetuou um único disparo contra a ofendida, atingindo-a no pescoço, levando-a a óbito instantaneamente.

Ato contínuo, após consumar o homicídio, o acusado empreendeu fuga do local no afã de se ocultar das autoridades competentes, escondendo-se em um matagal às proximidades de sua casa, tendo sido o corpo da vítima recolhido por um carro de funerária que o levou até o Instituto Médico Legal - IML de Marabá/PA a fim de que fosse realizada a necrópsia.

Na mesma madrugada, a mãe do acusado conseguiu lhe encontrar no matagal em que ele estava escondido, suplicando para que o mesmo se entregasse para a polícia, pedido este que foi atendido por volta das 06h:00min do dia 17/06/2017, tendo a genitora telefonado para a Policia Militar informando o paradeiro do réu, o qual se entregou em seguida.

Informa ainda a peça inicial que, não bastasse tamanha audácia e violência por parte do denunciado, evidenciadas pelo
modus operandi
do crime em questão, ele ainda omitiu a sua idade quando indagado pela autoridade policial, afirmando que seria adolescente de apenas 16 (dezesseis) anos de idade, quando na verdade, já era maior de idade na data do fato, portanto, penalmente imputável.

Em razão da informação falsa, foi instaurado procedimento sob as regras do Estatuto da Criança e Adolescente, quando na verdade, desde o início, deveria ter sido enquadrado no Código Penal Brasileiro sob as regras do Código de Processo Penal.

Por essa última conduta do réu, além do bárbaro crime por ele praticado, lhe foi imputado o crime de falsidade ideológica, haja vista que de forma absolutamente livre, voluntária e consciente, omitiu em documento público (termo de informações da DEPOL), declaração que nele deveria constar, qual seja, a sua verdadeira idade, objetivando a todo momento alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, causando evidente prejuízo aos órgãos de segurança pública e persecução penal.

Em razão do fato, o acusado Alessandro Silva da Conceição foi denunciado pelo cometimento do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e contra mulher por razões da condição de sexo feminino (art. 121, §2º, inciso II e VI do CPB), além do crime conexo de falsidade ideológica (art. 299 do CPB), tendo sido o acusado pronunciado como incurso nas sanções punitivas da capitulação descrita na denúncia.

Irresignado, o réu pugnou nesta instância recursal pela desclassificação do delito de homicídio para sua modalidade culposa, requerendo a mesma providência quanto ao crime conexo de falsidade ideológica para o delito de falsa identidade, além do decote das majorantes reconhecidas por não ter sido demonstrado o
animus necandi
na ação do acusado.

Como é cediço, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos.

Portanto, no procedimento do júri, a decisão de pronúncia constitui uma declaração de admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria ou de participação do réu no delito, quando então o remeterá para julgamento pelo Júri Popular, consoante nova redação dada ao art. 413, do CPP, pela Lei nº 11.689/2008.

Dessa forma, a pronúncia não funciona como um juízo de culpabilidade do réu, mas sim como um juízo de admissibilidade (prelibação), avaliando, simplesmente, se a acusação tem respaldo suficiente para que o juiz natural, que é o júri, dela conheça e resolva o que entender adequado, inclusive em relação à absolvição, condenação e desclassificação do crime.

In casu
, a materialidade delitiva está comprovada pelo laudo pericial de
fls. 203/203-v
, o qual atesta que a vítima apresentava ¿
livores de coloração violácea, fixados, localizados no pescoço, dorso do membro superior e inferior¿,
causadas por ¿
ferimento perfuro contundente em região supra clavicular de aproximadamente 03 cm, compatível com de arma de fogo (espingarda)¿
, o que a levou a óbito por hemorragia interna devido a ferimento do pulmão e trauma raqui medular.

Do mesmo modo, verifica-se que os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados nos autos, em especial pelos depoimentos das testemunhas e dos policiais que efetuaram a prisão do acusado, senão vejamos:

Em seu depoimento constante na mídia audiovisual de
fl. 99
,
a testemunha compromissada Manoel Santana Carvalho Ferreira
, Sargento da Polícia Militar, declarou que:
¿(...) não visualizou o corpo da vítima; Que no dia seguinte ao fato criminoso atendeu a ligação da mãe do acusado; Que foram até o local do fato para realizar a detenção do réu e apresenta-lo na Delegacia; Que a prisão não foi em flagrante; Que a arma do crime não foi localizada; Que ao questionar o acusado este lhe informou que a arma foi perdida quando foi perseguido por populares; Que a mãe do acusado acompanhou a guarnição até o local onde ele se encontrava; Que era um local isolado em uma vila; Que as casas são distantes umas das outras; Que realizaram a detenção do acusado e o apresentaram na delegacia; Que tomou conhecimento do crime por um grupo de celular dos policiais; Que foi realizada uma diligência policial anterior na tentativa de localizar o réu, contudo, ele não foi encontrado; Que por ocasião da detenção o acusado se apresentou como menor de idade; Que não se recorda as condições em que a vítima foi encontrada; Que soube apenas que a ofendida foi atingida por um tiro;¿

A testemunha informante Rosilene Silva da Conceição
, mãe do acusado, declarou em seu depoimento (mídia de
fl. 99
) que:
¿(...) o acusado e a vítima residiam com a depoente; Que não tiveram filhos; Que estavam juntos a mais ou menos 02 (dois) anos; Que o relacionamento de ambos era normal quando não havia bebida, tanto da parte dele, quanto da parte dela; Que não bebiam muito; Que quando bebiam eles discutiam; Que eles nunca discutiram na frente dela; Que no dia dos fatos ela não estava em casa; Que estava na casa de uma amiga; Que a casa de sua amiga fica na frente da sua residência; Que ouviu apenas o tiro; Que imediatamente chegou muita gente; Que a depoente foi procurar um carro para socorrer a vítima; Que não teve coragem de presenciar; (...) Que viu o corpo da vítima no outro dia; Que encontrou com seu filho (acusado) no outro dia; Que viu o corpo da vítima apenas por foto; Que mora na zona rural; Que não sabia o paradeiro de seu filho; Que a população estava querendo matar ele; Que conhece toda a família da vítima; Que seu filho ficou com medo e mandou lhe chamar; Que eles decidiram que o acusado deveria se entregar; Que sente falta do seu filho; Que sabe ele não está bem no local onde ele está; Que entende que ele tem que pagar pelo que fez; Que seu filho estava em uma casa velha; Que ela conversou com o acusado ele resolveu se entregar; Que na época do ocorrido o réu possuía 18 (dezoito) anos; Que ele lhe disse que estava escondido para não morrer; Que não sabe onde o réu conseguiu a arma; Que sabia que seu filho tinha essa arma em casa; Que no dia dos fatos a vítima passou o dia bebendo no flutuante, que é um bar na beira do rio; Que ela bebia todos os dias; Que nesse sábado ela passou o dia bebendo; Que quando ela chegou em casa para tomar banho o acusado lhe questionou se ela ainda queria sair pois ela já estava bêbada; Que ela disse a ele que queria sair; Que foi a última vez que viu ela com vida; Que o tiro ocorreu por volta de 23h30min ou 00h00min; Que ele contou que quando chegaram em casa eles discutiram e ela ameaçou lhe matar; Que ele correu para disparar a arma antes que ela lhe matasse; Que ela era geniosa; Que colocou a arma na porta da cozinha para disparar; Que a acusada teria puxado o cano da arma e ela disparou na direção da vítima; (...)¿

Ao seu turno,
a testemunha informante Raimundo Oliveira Gomes
, pai da vítima declarou (mídia de
fl. 131
):
¿Que o acusado vivia junto com a vítima; Que era contra o relacionamento; Que pelejou para tirar ela de lá por conta da atribulação deles; Que eles bebiam juntos, andavam em festa juntos, se batiam, brigavam; Que tentou tirar ela de lá para evitar o que aconteceu mas a vítima nunca lhe atendeu; Que eles viviam se batendo; Que moravam perto; Que não eram casados no papel; Que viviam juntos por um ano e pouco; Que não era muito tempo; Que já conhecia o acusado antes deles ficarem juntos; Que o acusado trabalhava, mas ele bebia, usava drogas, brigava nas festas; Que não sabia que o acusado tinha uma arma; Que só soube no dia que ele matou ela; Que no dia do ocorrido estava em casa dormindo; Que segundo soube eles estavam brigando na festa e que de lá eles foram para casa, local onde ele atirou e matou a vítima com a espingarda; Que não sabe informar se sua filha era agressiva em relação ao acusado; Que mantinha distância do relacionamento dele; Que as brigas do casal eram constantes; Que as brigas sempre eram depois de bebida; Que o fato ocorreu de noite; Que eles moravam na casa da mãe do acusado; Que segundo os vizinhos contam eles chegaram em casa em começaram a brigar e logo em seguida houve o disparo; que chegou a ver o corpo de sua filha; Que o acusado havia fugido do local; Que foi encontrado no dia seguinte; Que o acusado era maior de idade e sua filha tinha 15 anos; Que não prestou depoimento na delegacia; Que viu a marca do tiro;¿

Por sua vez,
o acusado Alessandro Silva da Conceição
, muito embora tenha descrito versão diferente dos fatos, confessou a prática delitiva, nos termos do depoimento prestado em juízo (mídia de
fl. 130
):
¿(...) Que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; Que convivia com a vítima desde que ela possuía 12 (doze) anos; Que no dia do fato a ofendida demonstrou ciúmes; Que ele conversou com ela e então ela se aquietou; Que no caminho de casa ela tocou no assunto novamente; Que ela questionou se ele iria dormir com ela; Que ele respondeu que sim; Que ela entrou em casa dizendo que iria matar o declarante; Que ele possuía uma espingarda que usava para caçar; Que quando entrou em casa a vítima estava na porta da cozinha; Que achou que ela estava com a espingarda; Que pegou a arma para efetuar um disparo na cozinha; Que a vítima pulou e puxou a arma; Que não sabe como a arma disparou; Que ficou `doidinho¿; Que convivia com a vítima faziam três anos; Que gostava da vítima; Que não apontou a arma para ela; Que ia efetuar o disparo na porta da cozinha; Que ela apareceu e puxou a arma; Que pegou a espingarda por que estava com medo que a vítima pegasse e fizesse algo com ele; Que ela dizia que iria lhe matar; Que não sabia que a arma tinha a espoleta; Que quem pegou a espingarda por último foi uma rapaz; Que jogou a arma no mato; Que jogou a arma fora porque ela estragou sua vida; Que não acreditou que aquilo estava acontecendo; Que sua relação com ela era boa; Que não sabe o que aconteceu nesse dia; Que aconteceu de discutir com ela apenas uma vez na festa; (...)¿

Com efeito, extrai-se da prova oral coligida que existem elementos suficientes aptos a demonstrar indícios da autoria e materialidade do ilícito cometido, ressaltando-se, ainda, que o próprio recorrente assumiu a autoria do crime a quando de sua oitiva em juízo, em que pese ter informado que não agiu com dolo, aliado ao depoimento das testemunhas, em juízo e perante a autoridade policial, não havendo que se falar na ausência de elementos aptos à embasar a sentença de pronúncia.

Demais disso, vê-se que a versão do recorrente, qual seja, a de que não agiu imbuído com
animus necandi
não emerge de forma cristalina diante da moldura fática constantes nos autos, não sendo possível, nesta fase processual, proceder com a pleiteada desclassificação para a modalidade culposa do crime de homicídio, pois, como cediço, para que ela seja reconhecida neste momento,
é imprescindível que todas as provas produzidas nos autos apontem na mesma direção.

Assim, sendo certo que nesta fase processual não cabem profundas incursões probatórias, sendo suficiente, para a pronúncia, a existência da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, existentes
in casu
, a existência ou não do dolo somente poderá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, o qual é o competente para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, competindo-lhe decidir soberanamente sobre as questões diretamente ligadas ao
meritum causae.

Nesse sentido colaciono os seguintes precedentes desta Turma,
verbis
:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. FEMINICÍDIO. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. QUALIFICADORAS. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia requer apenas o convencimento sobre a materialidade do fato e indícios suficiente da autoria nos crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados. Trata-se de decisão interlocutória meramente declaratória, na qual o julgador, em juízo de prelibação, sem adentrar no mérito, entende ser admissível a imputação feita na denúncia e a encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida por mandamento constitucional.
2. Presentes indícios mínimos de autoria e comprovada a materialidade dos crimes, não há que se falar em impronúncia, tampouco desclassificação para a modalidade culposa, em face da alegada ausência do animus necandi, devendo a questão ser submetida ao Conselho de Sentença para a análise aprofundada das provas.
(...)
5. Recurso conhecido e desprovido.
(Acórdão 1154036, 20171210027979RSE, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 25/2/2019. Pág.: 153/156)
Recurso em sentido estrito - Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal) - Recurso defensivo visando a impronúncia da acusada e, subsidiariamente, a desclassificação da imputação para o delito de homicídio culposo e o afastamento das qualificadoras previstas nos incisos II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal - Existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria -
Ausência de razão jurídica para afastar do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, a apreciação da questão relativa à existência ou não do 'animus necandi' descrito na decisão de pronúncia, o que inviabiliza, nesta altura, o acolhimento do pleito desclassificatório
- Pronúncia que, no caso, era a solução adequada, ante a presença dos elementos mínimos necessários ao prosseguimento da causa para a fase de julgamento em Plenário - Qualificadoras cujos contornos mínimos estão presentes, não sendo possível afirmar, nesta altura, sua absoluta incongruência com os elementos de convicção disponíveis nos autos - Recurso desprovido. (TJSP; Recurso em Sentido Estrito 1500482-24.2019.8.26.0545; Relator (a): Otavio Rocha; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Atibaia - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/11/2020; Data de Registro: 22/11/2020)

Assim, não há que se falar na desclassificação pleiteada pelo recorrente, estando a sentença recorrida dentro dos parâmetros legais, tudo em observância a moldura fática extraída dos autos, o que não autoriza o acolhimento do aludido pleito, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, competente Constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente, podendo melhor apreciar a aludida tese defensiva, a qual, repita-se, não restou incontroversa nesse momento processual.

De outra banda, também não merece provimento o pleito do recorrente para que seja afastada a qualificadora da prática do crime de homicídio por motivo fútil e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, fundamentando seu pleito também na ausência de
animus necandi,
por não estar o réu em seu juízo perfeito, pois estava sob o efeito de álcool.

É que da prova testemunhal colhida durante a instrução do feito, aliada à confissão do réu, exsurge a versão acusatória de que o acusado, após beber em uma festa com a vítima, retornou para a casa onde convivia com ela e, no caminho, tiveram uma breve discussão por ciúmes, tendo travado no interior da residência violenta discussão com a ofendida, o que culminou com um único disparo de espingarda na região do pescoço de Joely, questões que serviram de fundamento para embasar a sentença de pronúncia, na qual o magistrado de primeiro grau, dentro dos limites legais, fundamentou satisfatoriamente a inclusão da qualificadora descritas nos incisos II e VI, §2º, art. 121, do CP, aduzindo para tanto,
verbis
:
¿(...) Conforme já relatado, consta da denúncia que na data de 16/06/2017, durante a madrugada, neste Município (local descrito nos autos), o denunciado matou, mediante disparo de arma de fogo, a vítima Joely Moraes de Sousa, tendo sido o crime praticado por motivo fútil decorrente de bebedeira, bem como, contra a mulher em razão de condições do sexo feminino, sendo que, após o cometimento do homicídio, acabou praticando o crime de falsidade ideológica.
Com o fim da instrução criminal verificou-se indícios relevantes da ocorrência da qualificadora de feminicídio.
Consabido tal ocorrência está descrita no art. 121, §2° VI do CPB, o qual descreve a conduta incriminadora de homicídio contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Mais à frente, no §2°-A explica que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar e menosprezo ou discriminação à condição de mulher. (...)

Destarte, havendo indícios suficientes de que o recorrente praticou a conduta delitiva após discussão prévia com a vítima, bem como, no âmbito das relações domésticas, restou devidamente fundamentada a inclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, não havendo razões para o seu afastamento nesse momento processual. Sobre a questão,
verbis:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIOS TENTADOS QUALIFICADOS. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEL NESSA FASE.
DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE, FEMINICÍDIO E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA.

(...)
5
. Nessa fase processual, a exclusão de qualificadoras imputadas pelo Ministério Público só ocorre quando manifestamente improcedente, sem respaldo em qualquer elemento de prova, cabendo ao Júri decidir sobre a configuração ou não delas. 6. Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão 1296864, 00004801520198070010, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no PJe: 10/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS
. PRONÚNCIA MANTIDA. MOTIVO FÚTIL. FEMINICÍDIO. QUALIFICADORAS NÃO EXCLUÍDAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
1. A pronúncia do denunciado consiste em juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, consumado ou tentado, de competência do Tribunal do Júri. Nesta fase, eventuais dúvidas devem ser dirimidas segundo o princípio do in dubio pro societate e, não haverá qualquer prejuízo para a Defesa, uma vez que todas as circunstâncias do fato serão devolvidas ao conhecimento do Conselho de Sentença.
2.
As qualificadoras somente poderão ser excluídas, na fase de pronúncia, quando inequivocamente dissociadas do conjunto probatório. No caso, há fortes indícios de que a tentativa de feminicídio foi, em tese, cometida por discussão banal entre o casal, em razão da aparência física da vítima, demonstrando, pois, a futilidade de sua motivação. 2.1. As qualificadoras da prevalência da íntima relação doméstica e familiar com a vítima e da motivação fútil ou torpe não são incompatíveis entre si, e nem caracteriza o alegado bis in idem. Enquanto o motivo fútil está relacionado à razão do delito, sendo de ordem subjetiva, o feminicídio decorre da própria violência doméstica e familiar, por sua vez, objetivamente aferível.
(...)
4. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.
(Acórdão 1212116, 20180710035828RSE, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: 77 - 84)

Oportuno ressaltar, que o estado de embriaguez voluntária, nos termos do art. 28, inciso II do CPB
1
, não exclui a imputabilidade penal do acusado, nesse sentido,
verbis
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. NÃO PROCEDENTE. ACTIO LIBERA IN CAUSA. SEMI-IMPUTABILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
2. Não se exclui a imputabilidade ou o elemento subjetivo da conduta com fundamento na embriaguez voluntária, prevalecendo a imputabilidade penal, conforme a teoria actio libera in causa, consubstanciada no art. 28 do Código Penal.
(...)
5. Recurso conhecido e não provido.
(Acórdão 1289362, 00014486320198070004, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por derradeiro, melhor sorte não assiste ao pleito de desclassificação do crime conexo de falsidade ideológica (art. 299 do CPB) para o crime de falsa identidade (art. 307 do CPB).

É que, conforme restou evidenciado nos autos, por ocasião de seu depoimento prestado perante a autoridade policial (
fl. 19
), o acusado falseou sua idade, fazendo constar no boletim de ocorrência policial que ao tempo fato possuía 16 (dezesseis) anos, tendo supostamente nascido em 20.12.2000, instaurando-se o procedimento de investigação sob as regras do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, contudo, constatou-se que o réu na verdade nasceu em 20.12.1998, conforme atesta o documento emitido pela Justiça Eleitoral constante à
fl. 84
, verificando-se posteriormente que o recorrente era maior de idade ao tempo do fato (19 anos), corrigindo-se de plano o equívoco procedimental.

Destarte, observa-se que o acusado incorreu em tese no crime de falsidade ideológica ao alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, prestando informação falsa a autoridade policial com o intuito de se furtar de sua responsabilidade penal, subsumindo-se a sua conduta ao tipo penal descrito no art. 299 do CPB:
¿Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:.¿

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, 01 de fevereiro de 2021.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora

1
Art. 28 - Não excluem a imputabilidade penal
(...)
Embriague
II - a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos.